Tribunal: TJDFT
Processo: 0746037-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0746037-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MURANNO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME AGRAVADO: EDUARDO ALVES FAYET, LUIZ RICARDO LANZETTA, EMERSON FITTIPALDI, FERNANDO ANTONIO AZEVEDO FANTAUZZI, IG FUEL TECNOLOGIA LTDA D E S P A C H O Vistos, etc., Compulsando os autos verifico que há pedido pela Agravante ( ID 34639426) de Inscrição dos Agravados Devedores junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito, consoante dispõe o art.782,§ 3o do CPC e bem como de Jurisprudência predominante do STJ. Em homenagem aos Princípio da Não Surpresa e do Contraditório, manifestem os Agravados em 05 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de abril de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator